Tribunal: TJMT
Processo: 1005891-15.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005891-15.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALDEMIR SILVESTRE DE SOUZA - CPF: 615.634.129-34 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E DANO MORAL – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PERÍCIA JUDICIAL QUE DETECTOU A AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE – COBRANÇA QUE NÃO SE JUSTIFICA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO AUTOR – ATO ILÍCITO CONFIGURADO –
DANOS MORAIS – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO –
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA VIA – ART. 85, §11, DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Pela distribuição do ônus probatório, não há como deixar de reconhecer o direito da autora que se desincumbe do ônus de comprová-lo, sobretudo quando a requerida não demonstra fato extintivo, modificativo ou impeditivo com relação às suas alegações (art. 373, I e II, do CPC).

A falha na prestação de serviço público essencial configura ato ilícito e gera o dever de indenização por danos morais.

Mantém-se o valor fixado na primeira instância para a reparação se está em sintonia com as peculiaridades do caso concreto, o caráter sancionatório-pedagógico da medida, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a jurisprudência.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Inexigibilidade de Débito e Dano Moral julgada parcialmente procedente para declarar inexistentes os débitos relativos à recuperação de consumo, de R$4.228,07 e R$ de 1.796,63, e imputar à ré reparação de R$5.000,00, com correção monetária e juros a partir da publicação da sentença, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

A apelante aduz seguiu os procedimentos exigidos pela legislação aplicável e que a dívida em litígio tem origem em inspeção de rotina, comprovada, inclusive, pelos Termos de Ocorrência e Inspeção (TOIs) e por fotos.

Ressalta que enviou comunicado ao apelado, com informações sobre o resultado da vistoria, a forma de cálculo e a possibilidade de apresentação de defesa administrativa.

Argumenta que o STJ adota o entendimento pela possibilidade e legalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica nas hipóteses de recuperação de consumo quando ocorre o inadimplemento pelo titular da UC.

Subsidiariamente, defende a aplicação do artigo 113 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL para determinar a devolução dos valores na forma de compensação de crédito nas faturas vincendas, até o esgotamento do crédito.

Opõe-se à condenação em danos morais, justificando que a situação configura mero aborrecimento.

Pugna pela redução do
quantum
arbitrado.

Pretende seja julgada procedente a Reconvenção, determinando-se ao apelado a quitação das contas de recuperação de consumo.

Em contrarrazões, o apelado requer o não provimento do Recurso (ID n. 157527521).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelado ingressou em juízo relatando que recebeu duas faturas de energia elétrica resultantes de recuperação de consumo, nos valores de R$4.228,07 e de R$1.796,63, apurada em razão de irregularidade encontrada no medidor. Busca a declaração de inexigibilidade de tais débitos e danos morais de 20 salários mínimos.

O feito foi julgado parcialmente procedente para declarar inexigível a dívida e para condenar a ré em R$5.000,00 de danos morais.

Por cuidar de relação de consumo, competia à Concessionária demonstrar a suposta adulteração e, consequentemente, a legitimidade da cobrança, sobretudo porque houve inversão do ônus da prova em decisão contra a qual não recorreu (ID n. 157526457).

Na hipótese dos autos, independentemente da expedição dos TOIs e dos registros fotográficos, houve realização de perícia judicial, que constatou:

Com vistas a atender o que fora determinado pelo MM. Juiz para que fossem esclarecidos os fixados como controvertidos, baseado nos parâmetros e após análise na documentação apresentada e vistoria técnica na Unidade Consumidora Nº 941033, conclui este Perito que:

Com dados coletados na vistoria técnica realizada em 25 de maio de 2021, constatou-se uma CARGA INSTALADA NOMINAL na quantia de 8,79kW, com esta carga, o CONSUMO MENSAL ESTIMADO em kWh na unidade consumidora objeto de análise é de 263kWh. Sendo então os históricos de consumos registrados em sua maioria compatíveis com a atual carga instalada na unidade consumidora.

Conforme a análise da documentação disponibilizada a esta perícia e vistoria técnica realizada na UNIDADE CONSUMIDORA Nº 941033, encontra-se instalado o EQUIPAMENTO MEDIDOR Nº 2525767. Foram emitidos Termos de Ocorrência e Inspeção em 26/10/2017 e 05/06/2018, apontando a irregularidade

Em análise aos documentos acostados nos autos e fornecidos pelas partes,
constatou-se que após as correções das ditas irregularidades acostadas em ambos os TOIs, os consumos mensais da UC permaneceram INALTERADOS
.
Destaca-se ainda que esses consumos são condizentes com o consumo estimado por esta perícia. A média de consumo dos 28 meses considerados de consumo irregular pela Requerida, é 276 kWh
.

Portanto, realizados tais procedimentos, CONCLUI-SE QUE:

I.
A média de consumo dos períodos considerados irregulares pela REQUERIDA, entre janeiro/2016 e setembro/2017 e entre novembro/2017 e maio/2018, é de 276 kWh. Esse consumo é condizente com o consumo mensal estimado por esta perícia de 263 kWh, portanto, os consumos medidos estão em quantidades esperadas para as características dos equipamentos instalados no imóvel. II. Após a correção das irregularidades apontadas nos TOI 646173 e 662809, os consumos permaneceram inalterados, isto é, em nada alterou o consumo de energia elétrica da UC 941033. III. Por fim, após todo exposto, CONCLUI -SE que não foram identificadas irregularidade no imóvel, sendo as cobranças de refaturamento indevidas
.

Assim, pelo disposto na perícia fica claro que não foram identificadas irregularidades no medidor de energia que possam justificar as recuperações de consumo cobradas do apelado.

Em decorrência disso, tais dívidas não podem ser exigidas do apelado.

Quanto aos danos morais, evidente que a suspensão do fornecimento de energia elétrica enseja danos morais
in re ipsa
.

Quanto ao montante da reparação, deve estar em consonância com as circunstâncias do caso concreto, cumprir os requisitos elencados no artigo 944 do CC e atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como aos aspectos sociopedagógico e reparatório da medida. À vista desses critérios, R$5.000,00 mostram-se adequados para esta lide.

Para ilustrar:

A
DMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. SUPOSTA FRAUDE APURADA UNILATERALMENTE. DESCABIMENTO. DANOS MORAIS. SÚMULA 7/STJ. REVISÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR ARBITRADO EM PATAMAR RAZOÁVEL. (...)
No que se refere ao
quantum
indenizatório, impende salientar que, na via especial, não é cabível, em regra, a revisão do montante indenizatório fixado pela instância de origem, ante a impossibilidade de análise de fatos e provas, conforme a referida Súmula 7/STJ. Ressalte-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em caráter excepcional, a alteração do montante arbitrado, caso se mostre irrisório ou exorbitante, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A agravante, contudo, não logrou demonstrar que, na espécie, o valor arbitrado (R$ 10.000,00 - dez mil reais) seria excessivo, de forma que o acórdão recorrido deve ser mantido.
(AgRg no AREsp 345.130/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/10/2014, DJe 10/10/2014).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO COMBATIDO. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE. PREJUÍZO. (...) 3. A Corte estadual, instância soberana na análise de provas, concluiu que não houve comprovação de autoria da fraude no medidor de consumo de energia praticada pelo consumidor e
manteve a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude do corte de energia efetuado pelo não pagamento do faturamento retroativo, no valor fixado pelo sentenciante R$ 10.000,00 (dez mil reais)
. 4. A modificação do entendimento demandaria necessariamente o reexame de matéria fático-probatória, providência vedada em sede de recurso especial ante o óbice estampado na Súmula 7 do STJ
”.

(AgInt no AREsp 1059306/MS, relator ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/09/2020, DJe de 01/10/2020, sem destaque no original).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CORTE INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO
. REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Tribunal de origem, amparado no acervo probatório, decidiu que restou configurado o dano moral decorrente do indevido corte no fornecimento de energia elétrica, de maneira que rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o reexame da matéria fática dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em caráter excepcional, que o montante arbitrado a título de danos morais seja alterado caso se mostre irrisório ou exorbitante, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, hipótese que não se verifica no caso concreto
. 3. Agravo interno não provido.
(Indenização por dano moral: R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

(AgInt no AREsp 1528267/MS, relator ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/06/2020, DJe de 18/06/2020, sem destaque no original).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE VALOR INDEVIDO. CORTE NO FORNECIMENTO. CONDUTA ILÍCITA. DANOS MORAIS
. INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.
INDENIZAÇÃO DE R$ 10.000,00 QUE NÃO SE AFIGURA EXCESSIVA
, DIANTE DO QUADRO INDICADO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO INTERNO DA CONCESSIONÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 2. O Tribunal de origem constatou, à luz dos fatos e provas da causa, tanto a conduta ilícita da parte agravante (ao cobrar valor maior do que o devido e efetuar o corte no fornecimento de energia) como os danos morais sofridos pela parte recorrida (fls. 282/284). Assim, a modificação de suas conclusões exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta instância. 3.
O valor da indenização por danos morais somente comporta redução, em sede de Recurso Especial, quando exorbitante ou desproporcional, o que não aconteceu no presente caso em que o montante de R$ 10.000,00 se mostra adequado diante dos prejuízos narrados pelo acórdão recorrido
(fls. 282/284). 4. Agravo Interno da Concessionária a que se nega provimento
.

(AgInt no AREsp 1436437/GO, relator ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 07/10/2019, DJe de 14/10/2019, sem destaque no original).

Por fim, em consonância com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados por este Tribunal.

Conforme o entendimento da Corte Superior, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada”
. (AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e, com amparo no artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023